Tribunal: TJDFT
Processo: 0748275-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA EM LOCAL DO DOMICÍLIO DO RÉU. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que declinou da competência para a Vara Cível de Monte Alegre do Piauí/PI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de o Juízo de origem declinar, de ofício, da competência territorial em ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Essa Corte de Justiça tem admitido o declínio de ofício em demandas distribuídas, aparentemente, de forma arbitrária pela parte autora, sem qualquer correlação com o Distrito Federal. Todavia, a situação não se amolda à presente demanda, pois o contrato foi entabulado entre as partes quando o domicílio do agravado era no DF e aqui foi proposta a ação.
4. Nesse contexto, cabe ressaltar que eventual alegação de incompetência territorial incumbe ao réu alegar, após a citação, nos termos do disposto no artigo 63 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Não se admite declínio de competência de ofício em ação proposta no local em que o contrato foi celebrado e que o agravado possuía domicílio, incumbindo ao réu eventual alegação de incompetência territorial”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943512, 0729439-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024, p.10/01/2025.